Tribunal: TJSP
Processo: 2051452-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que liberou de penhora "on line" ativos financeiros depositados em conta bancária do devedor na modalidade de caderneta de poupança. Subsistência desse desiderato.

Impenhorabilidade de fundos em conta bancária, tidos como impenhoráveis desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos.

Orientação do STJ nesse sentido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que liberou de penhora "on line" ativos financeiros depositados em conta bancária do devedor na modalidade de caderneta de poupança. Subsistência desse desiderato.

Impenhorabilidade de fundos em conta bancária, tidos como impenhoráveis desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos.

Orientação do STJ nesse sentido. Entendimento de que deve ser preservada uma disponibilidade em dinheiro à pessoa para que possa fazer frente às vicissitudes da vida, inevitáveis. Prevalência de um caráter humanitário a orientar a aplicação do direito.

Quantia indisponibilizada que não supera aquele teto. Desbloqueio deferido.

AGRAVO PARA ESSE FIM PROVIDO.